Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração e determinou a busca de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.
2. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, para reconhecimento da preclusão temporal, em razão de a exequente haver se manifestado após o prazo fixado pelo juízo a quo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão temporal do pedido da agravada para penhora de ativos da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos autos de origem, foi proferida decisão determinando que, após o transcurso do prazo para pagamento pela agravante/executada, a agravada/exequente seria intimada para dar prosseguimento ao feito. O prazo da agravante transcorreu in albis, encerrando em 12/9/2024; de igual forma, no dia 13/9/2024 houve a expedição de intimação para que a exequente se manifestasse.
5. Consta da aba Expedientes do processo no PJe que o prazo da agravada encerraria em 23/9/2024; a agravada peticionou no dia 16/9/2024. Portanto, tempestiva a manifestação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.